Tribunal: TJMT
Processo: 1018122-21.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
VIDE VOTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018122-21.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VERA LUCIA DA COSTA MEDEIROS - CPF: 483.758.291-53 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MILITARES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE INATIVIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME CONTRIBUTIVO POR LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 654/2020. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA QUE SUPERA UM SALÁRIO MÍNIMO. POSTERIORMENTE NOVA ALTERAÇÃO COM POR MEIO DA LC ESTADUAL 712/2022 QUE INSTITUI PROGRESSIVO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão do recorrente, servidor militar inativo do Estado de Mato Grosso, que pleiteia a não incidência da contribuição previdenciária sobre seus proventos, limitando-se sua exigibilidade à parcela que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), além da restituição dos valores descontados.

3.

A controvérsia consiste em verificar a legalidade da exigência da contribuição previdenciária imposta aos militares inativos do Estado de Mato Grosso, nos termos das alterações promovidas pela Lei Complementar Estadual no 654/2020 e pela Lei Complementar Estadual no 712/2022, à luz do regime jurídico previdenciário dos militares e dos princípios constitucionais que regem a matéria.

4.

A LC Estadual no 654/2020 alterou a sistemática contributiva dos militares inativos, fixando a alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que ultrapassasse o teto do RGPS, em conformidade com os arts. 40, § 18, e 149, § 1o, da CF/1988.

5.

No entanto, o § 5o do art. 2o da LC no 202/2004, com a redação conferida pela LC no 654/2020, previu que, enquanto persistir o déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, a base de cálculo da contribuição previdenciária incidirá sobre a parcela dos proventos que supere um salário mínimo, medida justificável diante da necessidade de reequilíbrio financeiro do sistema previdenciário estadual.

6.

Aliás, a Súmula no 12 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhece que “É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n. 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária n.o 3396”.

7.

Posteriormente a Lei Complementar Estadual n. 712/2022, de 03/01/2022, foi estabelecido o percentual de desconto progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos para a alíquota de 10,5% (até R$ 9.000,00 de base de cálculo) ou 14% (o que supera R$ 9.000,00 de base de cálculo) da remuneração.

8.

Logo, a contribuição devida é de 06/2020 até 02/01/2022 com a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social ou um salário mínimo em razão do déficit atuarial do RGPS; a partir de 03/01/2022 será a alíquota de 10,5% (até R$ 9.000,00 de base de cálculo) ou 14% (o que supera R$ 9.000,00 de base de cálculo) da remuneração.

9.

No caso, a análise dos contracheques juntados aos autos demonstra que os descontos previdenciários aplicados não extrapolam os limites normativos estabelecidos, revelando-se legítima a exigência contestada.

10.

A sentença que julgou
improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida, mas por fundamento diverso.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025